Tribunal: TJSP
Processo: 1009249-78.2020.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL.
1. Mandado de segurança – Tratamento médico - Paciente portadora de "apneia e hipopneia obstrutiva do sono" – Pedido de entrega de dispositivo de ventilação não invasiva, com umidificador e máscara oronasal – Legitimidade ad causam - Direito à saúde assegurado pela regra do artigo 196 da Constituição Federal, que constitui norma de eficácia imediata – Dever do Estado (sentido

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL.
1. Mandado de segurança – Tratamento médico - Paciente portadora de "apneia e hipopneia obstrutiva do sono" – Pedido de entrega de dispositivo de ventilação não invasiva, com umidificador e máscara oronasal – Legitimidade ad causam - Direito à saúde assegurado pela regra do artigo 196 da Constituição Federal, que constitui norma de eficácia imediata – Dever do Estado (sentido amplo) – Responsabilidade solidária dos entes federados na distribuição de medicamentos em geral para pessoas de parcos recursos - Competência administrativa comum a todos os entes políticos (artigos 23, inciso II, 30, incisos I e VII, 195, caput e 200, todos da Constituição Federal) – Ausência de comprovação dos requisitos cumulativos do Tema 106/STJ – Inexistência de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste a paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do aparelho, assim como da ineficácia, para o combate da moléstia, do tratamento fornecido pelo SUS – Denegação da segurança almejada – Manutenção da sentença.
2. Recurso não provido.